Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 89, LEI 8.666/93. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, limitando-se sua interposição às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, sendo vedada a rediscussão da matéria suficientemente decidida.
2. Não há contradição na conclusão de que, na Denúncia, o Ministério Público atribuiu aos acusados duas condutas (deixar de exigir licitação fora das hipóteses previstas em lei e não observar as formalidades pertinentes à inexigibilidade) e que apenas a segunda conduta deixou de ser típica, em razão das alterações promovidas pela Lei no 14.133/2021, remanescendo o delito relativo à contratação direta ilegal, não alcançado pela abolitio criminis.
3. Descabida a alegação de omissão acerca do princípio da isonomia e do art. 84, § 2o, da Lei n. 8.666/1993, pois o princípio e a norma em referência não guardam relação com os fundamentos do julgado.
4. Não há precedente qualificado acerca da inépcia da denúncia por ausência de demonstração de dolo subjetivo e de indicação do valor efetivo do dano, razão pela qual é descabida a alegação de omissão sobre o tema.
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.